Tribunal: TJMT
Processo: 1039842-75.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039842-75.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALBENIS ALVES DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 631.584.851-68 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenou-a nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé e ao pagamento do pedido contraposto.

2. Caso em que a parte reclamante ajuizou a presente ação de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais em decorrência dos débitos negativados nos valores de R$196,40, R$173,07 e R$179,45, todos inscritos em 03/11/2022. Argumenta que não reconhece a dívida e o contrato que deu origem a negativação, afirmando que sempre residiu com seu genro.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que
não
se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5. A mera apresentação de telas sistêmicas extraídas dos sistemas internos de empresas, desprovidas de qualquer outra forma de corroborar a existência de uma relação jurídica, não se presta, por si só, a comprovar a contratação e a origem de débitos alegados. Esses documentos, por serem produzidos unilateralmente pela própria parte interessada, carecem de valor probatório suficiente e não podem ser considerados prova robusta da contratação de prestação de serviços ou da constituição da dívida. A validade probatória dessas telas está condicionada à sua articulação com outros elementos de prova que, em conjunto, possam confirmar a veracidade das alegações trazidas pela parte que as apresenta.

6. Não comprovando a empresa a regularidade do débito, bem como a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes com base em obrigação pecuniária legítima, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito discutido. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito por obrigação indevida configura falha na prestação de serviço, ensejando a obrigação de indenizar por danos morais. Tal indenização, na modalidade “in re ipsa”, prescinde de prova do dano, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito. Ademais, no caso concreto, não se aplica a Súmula 385 do STJ.

7. Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra adequado à compensação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8. Litigância de má-fé afastada e pedido contraposto julgado improcedente. Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024